Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-84.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027510-84.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA - CPF: 057.358.111-85 (EMBARGANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (ASSISTENTE), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO – IMPERTINÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA – OMISSÃO NÃO VISUALIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação visando rever a matéria de nulidade pela não conversão do julgamento do apelo em diligência, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida expressamente pelo colegiado no julgamento do recurso de apelação criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Marcos Vinicius Leite da Silva
, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios (Id. 161855688) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 1027510-84.2020.8.11.0002, visando suprir omissão que entende existente no
decisum
deste Colegiado.

Sob a ótica do embargante, este relator se omitiu quanto à preliminar de cerceamento do direito de defesa, mais precisamente no que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência, para que fosse
encaminhado ofício à coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, a fim de que apresentasse a rota percorrida pelo acusado no dia da sua prisão, visando demonstrar a inconsistência dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a sua abordagem.

Com essas considerações, em síntese, requer:

“(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para os fins de sanar a omissão apresentada no acórdão embargado, atribuindo-se lhes suficientes efeitos infringentes para declarar, em razão da ocorrência do cerceamento do direito de defesa, a fim de constatação de possíveis alterações na rota do monitoramento eletrônico do acusado e possíveis dado que poderiam ser suprimidos viabilizando a disponibilização integral do conteúdo nos presentes autos.

(...) também sejam prequestionados explicitamente os seguintes dispositivos constitucionais e legais: artigo 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI, e artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal.”

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 164775697), manifesta-se pela
rejeição
dos embargos opostos, ressaltando que não há qualquer omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente apreciada e rechaçada, de modo que a pretensão do embargante é meramente a rediscussão da questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Marcos Vinicius Leite da Silva
, em adversidade ao acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n. 1027510-84.2020.8.11.0002, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 7.3.2023, que nos termos do voto de minha relatoria, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
.

Transcrevo o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – AGENTE MONITORADO ELETRONICAMENTE NA DATA DOS FATOS – JUNTADA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO DESLOCAMENTO DO ACUSADO – IMPERTINÊNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA – PROVIDÊNCIA NÃO POSTULADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – APELO DESPROVIDO. Não obstante a possibilidade de conversão do julgamento do recurso em diligência, a citada providência é excepcionalíssima, devendo ser adotada apenas quando a medida for justificada pela ocorrência de fatos novos, que permitam a superação da preclusão. Deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento do recurso em diligência nos casos em que a defesa, ciente da circunstância que ensejou o pedido desde o início da instrução, não tenha postulado a adoção de providências em sede de resposta à acusação ou mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, havendo preclusão da matéria. Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em absolvição. Considerando que as penas basilares foram fixadas no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, não há interesse recursal no tocante ao pleito de redução das penas nessa primeira fase dosimétrica. Demonstrado nos autos que o agente é reincidente em crime doloso, pode-se dizer que ele se dedica à atividade criminosa, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.”

Sob a ótica do embargante, este relator se omitiu quanto à preliminar de cerceamento do direito de defesa, mais precisamente no que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência, para que fosse
encaminhado ofício à coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, a fim de que apresentasse a rota percorrida pelo acusado no dia da sua prisão, visando demonstrar a inconsistência dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a sua abordagem.

Contudo, não prospera a pretensão.

Como cediço, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

No entanto, no caso em comento, os argumentos não se prestam para apontar eventual omissão do
decisum,
de sorte que, assim como exposto pelo douto Procurador de Justiça, a bem da verdade, o embargante visa tão somente a rediscussão da matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Destaco que o acórdão é de fácil compreensão, de sorte que a questão ficou devidamente apreciada, conforme se verifica da leitura do aresto inicialmente transcrito.

Ademais, no voto condutor, de minha relatoria, detalhadamente, consignei no tópico
“PRELIMINAR”
a arguição defensiva, e rechacei a pretensão defensiva.

Para melhor compreensão do embargante, transcrevo novamente:

“VOTO PRELIMINAR – DILIGÊNCIA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Preliminarmente, a defesa do recorrente postula a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que seja encaminhado ofício à coordenadoria de monitoramento eletrônico de pessoas, para que apresente demonstrativo de toda a rota percorrida pelo acusado no dia da sua prisão, visando demonstrar a suposta inconsistência dos depoimentos dos policiais militares que realizaram sua abordagem.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Inicialmente, é importante ressaltar que, conquanto seja possível a conversão do julgamento do recurso de apelação em diligência, a citada providência é excepcionalíssima, devendo ser adotada apenas quando a medida for justificada pela ocorrência de fatos novos, ou a impossibilidade de fazê-la nos momentos oportunos, que permitam a superação da preclusão.

No caso em análise, verifico que a defesa postula providência relativa a fatos que eram de seu conhecimento desde o início da instrução, já que consta em diversas peças do inquérito policial que o agente era monitorado eletronicamente quando da sua prisão em flagrante delito.

Entretanto, mesmo ciente da referida circunstância, ao apresentar resposta à acusação, embora tenha aduzido que os policiais militares teriam criado a situação de flagrância delitiva, a defesa não postulou qualquer providência no sentido de trazer ao feito informações relativas ao deslocamento do acusado na data dos fatos (Id. 141790799), e tão pouco se insurgiu em qualquer outro momento anterior a sentença.

Em outras palavras, após, o término da audiência de instrução e julgamento, o apelante também poderia requerer diligências, conforme lhe faculta o artigo 402 do Código de Processo Penal, o que também não fez.

Assim, embora a existência do monitoramento do acusado fosse conhecida pela defesa desde o início da instrução processual, ela não postulou oportunamente a realização da citada diligência, somente requerendo a medida em sede de recurso de apelação.

Dessarte, entendo que houve preclusão da matéria, não podendo ser deferido o pleito defensivo, inclusive diante da própria inércia da defesa.

Logo, inviável a reabertura da instrução processual, com produção de prova não submetida ao crivo do contraditório, em prejuízo da acusação, e que não poderia ser avaliada pelo juiz da causa.

Acerca da questão, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstram a necessidade de que o pedido de produção de prova seja feito em momento oportuno, sob pena de preclusão, com a consequente impossibilidade de reabertura da instrução probatória. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. “A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese” (AgRg no RHC n. 35.897/SP, de minha relatoria, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. No caso, o indeferimento do pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência ocorreu de forma devidamente fundamentada, pois demonstrada a desnecessidade de produção da prova requerida, uma vez que o resultado com ela obtido em nada contribuiria ou influenciaria para afastar a responsabilidade penal do paciente. Ademais, como bem assinalou o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, “o momento processual para se elaborar o pedido de produção de provas adicionais, não se tratando de fato superveniente, é quando da apresentação de defesa preliminar no caso do crime de tráfico de drogas, ou então, resposta à acusação, após a citação do acusado. E pelo que se observa, tais pedidos se apresentam extemporâneos, importando assim, em preclusão, conforme o art. 571 do Código de Processo Penal”. (...) 6. Ordem denegada.” (HC n. 601.709/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.8.2021, DJe de 31.8.2021, destaquei).

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DE DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICIALIDADE EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V – No que se refere à suposta nulidade por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia requerida, a respeito da qual não se manifestou o Parquet, tem-se que melhor sorte não assiste ao impetrante, seja porque o acórdão recorrido assentou a impertinência da produção da mesma, cujo indeferimento, por conseguinte, é possível pelo magistrado condutor da ação penal, conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício que ainda exige a demonstração de prejuízo a fim de que seja possível o reconhecimento do vício, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Ademais, a Corte de origem assentou que “tais provas ora reclamadas sequer foram requeridas pela Defesa na resposta à acusação (fls. 501/504), na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, quando do término da colheita da prova oral (fls. 1207/1208), ou em alegações finais (fls. 1134/1141), operando- se, pois, a preclusão temporal” (fl. 108), o que obsta ainda mais a impossibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade neste momento processual, no qual a condenação já foi confirmada em segundo grau de jurisdição. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 732.319/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2.8.2022, DJe de 9.8.2022, destaquei).

Portanto, considerando que a defesa teve ciência da circunstância que, segundo o seu entendimento, demandaria a realização da diligência postulada, desde o início da instrução processual, sem que tenha postulado a adoção de providências em sede de resposta à acusação ou mesmo durante ou após a audiência de instrução e julgamento, houve preclusão do direito de produzir a prova pretendida.

Diante disso, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.”

Percebe-se da leitura do tópico “preliminar”, inclusive sem grandes esforços, que toda a controvérsia apontada pelo embargante foi devidamente analisada e rechaçada, ficando expressamente consignada a ocorrência da preclusão, diante da inércia defensiva a respeito da providência que agora insiste em requerer.

Evidentemente, não há qualquer afronta ao princípio da ampla defesa, bem como, no mérito do apelo, ficou devidamente comprovada a autoria delitiva, em provas sólidas e coerentes, sobretudo pela prova testemunhal produzida em ambas as fases processuais.

Dessarte, entendo que a alegada omissão manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida.

Não há cogitar em desconsideração de provas existentes nos autos, ou de matéria Constitucional ou de Lei Federal, razão pela qual afirmo que o teor do acórdão não padece das omissões indicadas pelo embargante, estando o julgado fulcrado em precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, de modo que n
o que alude aos prequestionamentos, também nada há a acrescentar.

Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Pelo exposto, portanto, concluo que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, sendo certo que os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas, de modo que, a pretensão aqui não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023